Tribunal: TJDFT
Processo: 0713086-45.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS MÓVEIS. BENS NÃO INDIVIDUALIZADOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO MANTIDA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de divórcio litigioso cumulada com pedido de partilha de bens móveis descritos de forma genérica. O réu foi citado, não apresentou contestação e teve decretada revelia sem efeitos materiais. A sentença decretou o divórcio e extinguiu, sem julgamento do mérito, os pedidos de partilha por ausência de individualização dos bens móveis e pela impossibilidade de partilhar benfeitorias em imóvel de terceiro. O recurso foi interposto pela parte autora visando o reconhecimento da meação ou a reabertura da instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) definir se bens móveis descritos sem individualização mínima podem ser partilhados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença revela-se escorreita ao extinguir o pedido de partilha dos bens móveis, uma vez que a descrição apresentada carece de elementos mínimos de identificação, inviabilizando o julgamento do mérito e eventual liquidação/execução e sentença.
4. Na hipótese, a revelia não produz efeitos materiais, porquanto não supre a ausência de prova acerca da existência e da necessária individualização dos bens, tampouco autoriza a formação de presunção quanto a fatos que demandam comprovação objetiva.
5. A extinção sem julgamento do mérito não impede o ajuizamento de ação própria para eventual partilha futura, conforme autoriza o artigo 486 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Dispositivos relevantes citados: arts. 320; 330, inc. I; 344; 345, inc. II; 485, inc. IV; 486, todos do Código de Processo Civil.